Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709853-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO RECORRIDO: PEDRO CARNEIRO DE SOUZA, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo recorrente, ID 33320076. O julgamento do recurso inominado apresentado nos presentes autos, já havia sido iniciado na sessão anterior, 1a sessão ordinária de 2022, conforme certidão ID 3350096. Portanto, não cabe nova sustentação oral, a questão está preclusa. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 14 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito